Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-47.2018.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO DE TRAIÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. PRESERVAÇÃO DA HONRA. DIREITOS DA PERSONALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão indenizatória de danos morais. Recurso do segundo autor visando à procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. Infidelidade conjugal. Divulgação em rede social. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). À ré é imputada a prática de divulgar, em grupo de WhatsApp, a traição de que fora vítima, envolvendo seu marido e a esposa do recorrente. O ato atribuído à ré, de divulgar a existência da traição em rede social, não afeta a reputação ou a honra do autor. Como destacado na bem lançada sentença; “em relação ao trabalho demonstra que toda a sua vergonha e constrangimento decorreriam da própria traição em si e não de alguma conduta da autora com quem, aliás, se solidarizou no sofrimento da traição comum”. No recurso, o autor não apresentou qualquer argumento novo que leve a conclusão distinta daquela da sentença. Por conseguinte, não há ato ilícito a ser sancionado, pelo que não cabe a condenação em reparação por dano moral. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% da condenação, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.
L